Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; 121, § 2º, I, IV e V, DO CÓDIGO PENAL; 121, § 2º, I, IV e V, c/c 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 2º, §§ 3º e 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013; e 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS DE EXAME DE NECROPSIA, DE RECOGNIÇÃO VISUOGRÁICA DE LOCAL DE CRIME, DE EXAME EM LOCAL DE DUPLO HOMICÍDIO E DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INDÍCIOS DE AUTORIA MEDIATA DE DEPUTADO FEDERAL E DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DE COLABORADOR. REITERADOS ATOS DE OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE DEPUTADO FEDERAL PELA PRÁTICA DE CRIME INAFIANÇÁVEL (CF, ARTIGO 53, § 2º). NECESSIDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DE DIREITO DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A OUTROS INVESTIGADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFERENDADA. 



    1. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c 14, II, ambos do Código Penal; art. 2º, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.



    2. Atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, apontados como mandantes dos crimes investigados nestes autos, com a finalidade de impedir o avanço da investigação para garantir que permanecessem impunes. 



    3. Atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, com a finalidade de embaraçar a investigação instaurada para apurar o envolvimento de organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 



    4. Incidência, em relação a JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO (Deputado Federal) e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (Conselheiro de Tribunal de Contas), respectivamente, do artigo 53, § 2º da Constituição Federal e do artigo 33, I, da LOMAN aplicado aos Tribunais de Contas por força do artigo 73, § 3º da Constituição Federal, que, entretanto, na presente hipótese, AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    5. Hipótese de prisão preventiva excepcional, sendo patente a razoabilidade e proporcionalidade para a decretação das prisões, pois flagrante a compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, no sentido da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis.



    6. Impossibilidade de fiança prevista no art. 324, IV, do Código de Processo Penal, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, permitindo a prisão em flagrante do parlamentar. Hipótese dos autos que se encaixa na previsão constitucional do art. 53, § 2º da CF. (AC 4.039 Ref-MC/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2016; Inq 4.781 Ref, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/5/2021).



    7. Prisão em flagrante do parlamentar pela prática da conduta descrita no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (Obstrução de Justiça em organização criminosa).



    8. Medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo 319 do CPP mostram-se necessárias até que seja finalizada a colheita probatória, pois visam resguardar as evidência, identificar terceiros que se aliaram à prática dos crimes, permitir a oitiva de pessoas sem que sofram interferência ou coação dos investigados e identificar o modus operandi da organização criminosa.



    9. DECISÃO REFERENDADA.